Tribunal: TJDFT
Processo: 0008257-04.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008257-04.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Conforme certidão de ID: 14787636, cabia à substituída NILDA RIBEIRO SILVA diligenciar junto à Receita Federal para ver os seus dados pessoais retificados em virtude de casamento realizado no final de 1982. Segundo a autuação do presente feito, observa-se que nada fez até o momento porquanto ainda consta para o CPF 182.834.891-00 o registro de NILDA RIBEIRO BARBOSA. Insisto que cabe, pois, a substituída comparecer na Receita Federal para registrar a alteração de seu sobrenome, máxime porque o PJE utiliza a base de dados do citado órgão. A fim de evitar a mora no pagamento do precatório de ID: 35349144, contudo, retifique-se, com ofício à COORPRE, fazendo constar NILDA RIBEIRO SILVA, CPF: 182.834.891-00. No mais, diga o Distrito Federal sobre os pedidos de ID: 36044442. Brasília, 1 de julho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador